Tribunal: TJMT
Processo: 1024736-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024736-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE JUROS DE OBRAS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – NÃO EVIDENCIADA –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É legítima a inclusão da construtora no polo passivo da ação, devendo esta responder pela indevida cobrança da taxa de juros de obras, eis que responsável pelo atraso na entrega das chaves do imóvel à consumidora adquirente.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ – SPE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos vinculados na exordial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Oposto embargos de declaração (id. 90889952), pelo juízo
a quo
foram rejeitados.

Nas razões recursais, sustenta a apelante ausência de fundamentação acerca do motivo que não teria sido reconhecida a ilegitimidade de partes, sendo a sentença genérica.

Aduz que no processo administrativo em questão foi aplicada multa em razão de suposta cobrança indevida de juros de obras, mas que tal cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal que, de qualquer ângulo que se analise, a apelante é parte ilegítima.

Sustenta que o valor da multa aplicada é exorbitante, que se comparada a cobrança supostamente indevida, a multa se mostra totalmente desproporcional.

Pontua que, há evidente nulidade no Processo Administrativo, pois o valor da multa exorbitante fora arbitrado por estimativa, no tocante à condição econômica do fornecedor, em razão da ausência de juntada do DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício.

Afirma que, a multa aplicada afronta fortemente o princípio da motivação, pois, no caso em comento, o motivo (“dano causado ao consumidor”) é nitidamente inexistente, considerando que a cobrança de comissão de juros de obra em desfavor do consumidor é válida e lícita, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que, a multa administrativa que exorbita o limite necessário à punição da conduta infratora deve ser considerada sanção sem causa; e, como tal, inadmissível num Estado de Direito que prima pelos princípios da legalidade e da individualização da pena, não só no âmbito penal como também no administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja afastada integralmente a multa administrativa e, alternativamente, seja esta reduzida, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 90889969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ – SPE LTDA
ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a nulidade do Processo Administrativo que resultou na aplicação de multa pelo Procon Estadual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a inobservância do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se dos autos que, a multa aplicada pelo Procon foi motivada pela cobrança de taxa de juros de obras após a entrega das chaves do imóvel à adquirente Jéssika Pereira Vasques.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, quanto à
preliminar de ilegitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da ação
, já que a cobrança da taxa de juros de obra é cobrada pela Caixa Econômica Federal, verifico que razão não lhe assiste.

Sem maiores delongas, se justifica a sua legitimidade, visto que a parte apelada busca ser ressarcida dos valores pagos em razão do atraso injustificado na entrega das chaves já que, como visto dos autos, houve atraso na entrega das chaves à adquirente.

Como bem se vê da jurisprudência pátria,
“a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o pedido de restituição de valores pagos a título de "Taxa de Evolução da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da atuação e recebimento das parcelas pela Caixa Econômica Federal.”
(Ap. Cível n. 1.0024.14.111942-0/002, TJMG, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015). (destaquei)

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA- AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES –ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-
A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora
. 2- Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento.
Impossibilidade de cobrança da taxa de obra, após tal ocorrência. Valores que deverão ser restituídos ao autor/apelante
. 3- Não há que se falar em indenização por danos morais em favor do autor/apelante, visto que não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano. (N.U 1044511-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar vergastada.

Atendo-me, a partir de agora, ao
meritum
causae, importante se faz destacar que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que do documento CIP – Carta de Informações Preliminares (id. 90888971), que:

“A parte consumidora relata que realizou a compra de um imóvel na planta no Residencial Rio Claro, pelo valor total de R$ 85.520,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais) na data de 14/06/2010, com previsão para entrega em 09/2011, ocorre que conforme o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal a previsão para pagamento de fase de construção estava prevista para até a data de 28/03/2013, contudo a reclamante esta realizando o pagamento da referida taxa até a data, com isso a mesma buscou a reclamada solicitando esclarecimentos bem como providências em relação as cobranças indevidas, porem não logrou êxito. Aduz ainda que devido ao atraso no andamento da obra, houve vários reajustes de INCC, que foram repassados a reclamante. Acresce ainda que o imóvel fora entregue somente na data de 25/03/2013 e que para a entrega das chaves seria necessário o pagamento de duas taxas nos valores R$ 1.457,38 reais e 1.431,76 reais, referentes a taxa INCC segundo informações da reclamada. Diante do exposto, requer reembolso dos valores pagos indevidos, em dobro”.

Da análise dos autos, verifica-se
que o procedimento administrativo observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tanto que a apelante apresentou impugnação ao auto de infração e houve recurso com decisão final proferida, que embora não tenha sido acolhida, houve a devida fundamentação.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recursos, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022